Tribunal: TJMT
Processo: 1015274-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015274-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), WILLIAN WAGNER DE JESUS - CPF: 711.519.601-01 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR INALTERADOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E SEM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDARIA UMA ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO E QUE PODEM SER DEVIDAMENTE APRECIADAS EM EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE AUTORIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO –
ORDEM DENEGADA
.

Não havendo alteração fática nos requisitos de determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal.

“Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07). Precedentes: HC 118.090, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06.11.13; HC 91.470, Primeira Turma, Redator para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.11.07 e HC 107.796, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20.04.12...”
(HC 120319, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014).

Quanto à dosimetria da pena depende da acurada análise do contexto fático-probatório, notadamente no que concerne à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, de modo que deveria ser tratada em recurso próprio (apelação).

Todavia, em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão, é possível sanar o constrangimento ilegal; no entanto,
não é o caso dos autos
, em que o magistrado observou o sistema trifásico e aplicou a pena em conformidade com a lei penal.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Willian Wagner de Jesus
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora.

Expôs-se, em síntese, que o presente
writ
objetiva garantir ao paciente o direito de recorrer em liberdade, que foi negado pela autoridade apontada como coatora.

Alegou ausência de fundamentação concreta para a manutenção do cárcere preventivo, bem como os elementos objetivos autorizam modificação da pena aplicada e, consequentemente, do regime inicial de cumprimento de pena.

Relatou que o paciente foi preso em flagrante delito em 14 de setembro de 2019, o qual foi convertido em preventiva com fundamento, em tese, na garantia da ordem pública, e encontra-se detido até o momento.

Após, o paciente foi denunciado e processado como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, e artigo 40, VI, da Lei de Drogas. Com o encerramento da persecução penal, a autoridade coatora julgou procedente a denúncia para condenar paciente pelo delito tipificado no artigo 33,
caput
, e artigo 40, VI, da Lei de Drogas, a pena de
11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 1.160 (hum mil cento e sessenta) dias-multa
, com regime inicial
fechado
, em vista do
quantum
da punição aplicada, negando o direito do paciente em recorrer em liberdade.

Afirmou que o
decisum
se encontra fundamentado em argumento genérico e desacompanhada da indicação de qualquer elemento que justifique a segregação do beneficiário.

Noutro ponto, afirmou que a pena base imposta ao beneficiário foi exasperada, sem fundamentação idônea, com a utilização de elementos inerentes ao próprio tipo penal, o que ensejará no recurso de apelação criminal interposto a readequação da pena, além da modificação do regime de cumprimento de pena.

Com base em tais considerações, pleiteou a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que possa aguardar o trânsito em julgado da ação penal em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 51209482). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 51601969.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 52981468.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela denegação da ordem (id. 53940954), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa
: Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Medida cautelar a ser mantida de maneira correta – Manejo do remédio constitucional na substituição de recurso próprio – Descabimento – alegação que não cabe na via eleita – Paciente que permaneceu toda a instrução preso preventivamente -. Requisitos da prisão preventiva presente e cabalmente demonstrado na decisão proferida pela Autoridade coatora.
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020